Tribunal: STF
Processo: AI 479589
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Acórdão embargado que manteve decisão denegatória
 de agravo de instrumento por inaplicação da regra do art. 188 do
CPC ao processo objetivo de controle abstrato de normas. Omissão,
contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração
rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de decisão em que
não há omissão, contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO.
Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo regimental em 5%
(cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa. Valor
inestimável. Multa alterada para o valor fixo de R$ 1.000,00 (hum
mil reais). Embargos acolhidos para esse fim. A multa prevista no
art. 18 do CPC deve ser fixada em valor apto a cumprir a função
dissuasória.